Tribunal: STF
Processo: MS 37814
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Concessão de liminar. Impetração deduzida por cidadão em face de processo de natureza objetiva. Ilegitimidade. Posterior revogação do ato impugnado. Perda superveniente de objeto. Inicial indeferida (art. 10 da Lei nº 12016/09).
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Canela contra ato praticado pelo Ministro Nunes Marques, deste Supremo Tribunal Federal, ao deferir liminar nos autos da ADPF nº 701/DF. 
    2. As razões vertidas pela inicial sustentam que tal decisão foi proferida quando ausente legitimidade ativa da associação autora da ADPF, de modo a colocar em risco a população brasileira, mormente a residente no interior do país, em localidades desprovidas de centros médicos. Identificando-se o autor como “Pontífice da Comunidade do Caminho” (inicial, fl. 3), afirma que “a própria Bíblia Sagrada tem orientações específicas para casos de infecção e pestes”. Ademais, este Supremo Tribunal Federal já teria decidido, na ADI nº 6341/DF, que há competência concorrente dos entes federados na adoção de medidas destinadas a combater a pandemia. 
    3. Deduzidos os seguintes pedidos:
    “2. A concessão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao IMPETRANTE, com mandamento no fumus boni iuris e periculum in mora, tendo em vista, que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios trará danos irreparáveis ao seu sustento e ao de sua família. 
    3. Que sejam deferidos os pedidos de TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATIVA DO MÉRITO para que ordene a suspensão imediata dos efeitos dessa decisão monocrática reconhecendo imediatamente a ilegitimidade ativa do AUTOR DA ADPF 701/MG ou até que se pronuncie o Plenário desta Casa por derradeiro. 
    4. No mérito que seja julgada INTEGRALMENTE PROCEDENTE a presente ação, confirmando a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATIVA DO MÉRITO nos termos dos pedidos anteriores. 
    5. A condenação do IMPETRADO ao pagamento de multa diária no valor não inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais por dia) que o IMPETRANTE deseja reverter integralmente para a APAE de Itanhém, BA, em caso do descumprimento do provimento mandamental deste juízo que, certamente, deferirá o pedido provisório antecipatório do mérito nos termos em que foi redigido” (fl. 9). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Tendo em vista a afirmação do impetrante a respeito da inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. Considerada a origem da controvérsia, anoto, em primeiro lugar, que para intervir no próprio processo objetivo, na estrita qualidade de amicus curiae, é preciso demonstrar representatividade (art. 7º, § 2º, da Lei nº 9868/99: “O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”). Inexiste prerrogativa individual de cidadão a impugnar, no âmbito do controle concentrado, decisão ali proferida, por mais relevante ou amplo que seja o tema versado, diante de simples irresignação em face de determinada deliberação singular ou colegiada, pois nem mesmo os amici curiae regularmente admitidos podem fazê-lo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. De acordo com a jurisprudência da Corte, não é cabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 
    2. In casu, embora o Recorrente tenha sido admitido nos autos como amicus curiae, ele não tem legitimidade para interpor recursos. 
    (...) 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa” (ARE nº 1056695 ED-AgR/RJ, 2ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 16.4.2019). 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO DO § 2º DA LEI N. 9.868/99. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente quanto ao não-cabimento de recursos interpostos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 2. Exceção apenas para impugnar decisão de não-admissibilidade de sua intervenção nos autos. 3. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos” (ADI nº 3.615/PB-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2008).
    3. Na presente hipótese, o impetrante buscou fazer uso da via mandamental para contornar tal limitação. Ocorre que o mandado de segurança individual é destinado à defesa de direito líquido e certo titularizado pelo impetrante e não à defesa da ordem jurídica abstratamente considerada, diante de decisões que, no entender do impetrante, estariam a violar princípios e valores. Nesse sentido:
    “Mandado de segurança requerido pelo Impetrante na qualidade de cidadão brasileiro, contra ato de Comissão da Câmara dos Deputados tendente a possibilitar a adoção da pena de morte, mediante consulta plebiscitaria. Falta de legitimidade ativa do Requerente, por falta de ameaça concreta a direito individual, particularizado em sua pessoa” (MS nº 21303 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Octavio Gallotti, DJ de 02.8.1991). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    (...)
    2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 
    3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. (...) (MS nº 34432 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 23.3.2017).
    Portanto, a impetração é incabível em seus próprios termos. 
    4. Ainda que assim não fosse, a presente impetração se voltou à impugnação de ato jurisdicional por meio do qual concedida liminar na ADPF nº 701/MG, conforme se verifica pela leitura do relatório supra. Porém, na data de 16.4.2021, o Ministro Nunes Marques, Relator, revogou tal liminar, em decorrência do que decidido pelo Pleno desta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 811/SP, de modo que não mais se controverte a respeito da validade e vigência de decretos estaduais e municipais que estabeleceram medidas de restrição à liberdade de culto religioso. Com tal revogação, deixou de existir, no âmbito desta Suprema Corte, a apontada contradição entre comandos jurisdicionais distintos acerca desse específico tema (restrição à realização de celebrações religiosas presenciais, por motivos ligados à prevenção da Covid-19).
    Portanto, há, também, fato superveniente que descaracteriza o interesse processual no prosseguimento do feito, à consideração da revogação do ato jurisdicional impugnado.
    Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009), prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 
    Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito, arquive-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora